Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-60.2025.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-60.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALZENIRA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 221.183.303-91 (APELANTE), ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS RELATIVOS A ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral formulados em face de instituição financeira, em razão de descontos realizados sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da cobrança de encargos relativos a limite de crédito; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em razão dos descontos realizados na conta corrente da autora; e (iii) saber se os descontos impugnados configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as disposições do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a conta corrente da autora operava reiteradamente em saldo devedor, evidenciando a efetiva utilização do limite de crédito disponibilizado pela instituição financeira. A ausência de apresentação de contrato físico assinado não afasta a existência da relação jurídica quando comprovada a utilização contínua do serviço bancário, caracterizando aceitação tácita das condições inerentes ao cheque especial. A cobrança de encargos financeiros decorrentes da utilização de limite de crédito constitui consequência natural da disponibilização de capital pela instituição financeira, inexistindo ilicitude quando demonstrada a efetiva utilização do serviço. Inexistente ilegalidade na cobrança, não há falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por dano moral, diante da ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A utilização reiterada de limite de crédito disponibilizado em conta corrente caracteriza aceitação tácita das condições inerentes ao cheque especial. A ausência de contrato físico assinado não afasta a regularidade da cobrança quando comprovada a efetiva utilização do serviço bancário. A cobrança legítima de encargos decorrentes de utilização de limite de crédito não gera dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alzenira da Conceição Lima contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação de ressarcimento de descontos indevidos c/c declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por dano moral ajuizada contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a ação. Além disso, condenou a autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do réu, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o zelo profissional, o tempo e o trabalho exigidos, com espeque no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade conforme ditame expresso do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada com a respeitável sentença de improcedência, a parte apelante alega, em síntese, que ajuizou a presente demanda em razão da realização de descontos mensais indevidos em sua conta bancária, identificados sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, no valor unitário de R$ 14,69, iniciados em novembro de 2023, sem qualquer contratação, autorização ou utilização de limite de crédito. Sustenta que é aposentada, pessoa idosa e hipossuficiente, utilizando sua conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário e pagamento de despesas básicas, razão pela qual afirma inexistir justificativa para a cobrança realizada pela instituição financeira.

Aduz que a sentença recorrida deixou de observar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova, defendendo que incumbia exclusivamente ao banco recorrido comprovar a regular contratação do serviço questionado mediante apresentação do respectivo instrumento contratual assinado, o que não teria ocorrido. Argumenta que a mera existência de conta bancária não autoriza a cobrança automática de encargos relacionados a limite de crédito, sobretudo diante da ausência de demonstração da efetiva utilização do serviço ou de manifestação válida de vontade da consumidora.

Sustenta, ainda, a abusividade da cobrança promovida pela instituição financeira, afirmando que os descontos contínuos, embora de pequeno valor individual, causam relevante impacto financeiro em sua renda mensal, correspondente a R$ 1.503,31. Defende que a ausência de comprovação da origem legítima da cobrança caracteriza enriquecimento ilícito do banco recorrido, razão pela qual requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando inexistir hipótese de engano justificável.

A apelante também afirma fazer jus à indenização por dano moral, ao fundamento de que os descontos indevidos incidiram sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, circunstância que ultrapassaria o mero dissabor cotidiano. Assevera que a conduta do banco recorrido lhe ocasionou aflição, insegurança financeira e sentimento de impotência diante da cobrança indevida reiterada, defendendo que o dano moral seria presumido nas circunstâncias do caso concreto. Requer, assim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, destacando, ainda, o caráter pedagógico da medida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos encargos cobrados, condenar o banco recorrido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 365377879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora, aposentada e beneficiária de renda mensal no valor de R$ 1.503,31, ajuizou ação de ressarcimento de descontos indevidos cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência em face do Banco Bradesco S.A., alegando ter sido surpreendida com descontos mensais realizados diretamente em sua conta corrente sob a rubrica
“Encargos Limite de Crédito”
, sem qualquer contratação, autorização ou utilização de limite de crédito. Sustenta que os descontos tiveram início em novembro de 2023, no valor unitário de R$ 14,69, acumulando montante aproximado de R$ 509,16, circunstância que teria causado significativo impacto em seu orçamento, por se tratar de verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência.

Alega a demandante que a instituição financeira promoveu cobrança indevida sem comprovação de vínculo contratual válido, incorrendo em prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante de sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente. Defende que a cobrança indevida enseja a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, além de indenização por danos morais, sustentando que os descontos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano e violaram sua dignidade e segurança financeira. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica referente aos encargos cobrados, a repetição do indébito, condenação da parte ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação. Além disso, condenou a autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do réu, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando o zelo profissional, o tempo e o trabalho exigidos, com espeque no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade conforme ditame expresso do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada com a respeitável sentença de improcedência, a parte apelante alega, em síntese, que ajuizou a presente demanda em razão da realização de descontos mensais indevidos em sua conta bancária, identificados sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, no valor unitário de R$ 14,69, iniciados em novembro de 2023, sem qualquer contratação, autorização ou utilização de limite de crédito. Sustenta que é aposentada, pessoa idosa e hipossuficiente, utilizando sua conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário e pagamento de despesas básicas, razão pela qual afirma inexistir justificativa para a cobrança realizada pela instituição financeira.

Aduz que a sentença recorrida deixou de observar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova, defendendo que incumbia exclusivamente ao banco recorrido comprovar a regular contratação do serviço questionado mediante apresentação do respectivo instrumento contratual assinado, o que não teria ocorrido. Argumenta que a mera existência de conta bancária não autoriza a cobrança automática de encargos relacionados a limite de crédito, sobretudo diante da ausência de demonstração da efetiva utilização do serviço ou de manifestação válida de vontade da consumidora.

Sustenta, ainda, a abusividade da cobrança promovida pela instituição financeira, afirmando que os descontos contínuos, embora de pequeno valor individual, causam relevante impacto financeiro em sua renda mensal, correspondente a R$ 1.503,31. Defende que a ausência de comprovação da origem legítima da cobrança caracteriza enriquecimento ilícito do banco recorrido, razão pela qual requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando inexistir hipótese de engano justificável.

A apelante também afirma fazer jus à indenização por dano moral, ao fundamento de que os descontos indevidos incidiram sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, circunstância que ultrapassaria o mero dissabor cotidiano. Assevera que a conduta do banco recorrido lhe ocasionou aflição, insegurança financeira e sentimento de impotência diante da cobrança indevida reiterada, defendendo que o dano moral seria presumido nas circunstâncias do caso concreto. Requer, assim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, destacando, ainda, o caráter pedagógico da medida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos encargos cobrados, condenar o banco recorrido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira recorrida sob a rubrica
“ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO”
, bem como à verificação da existência ou não de relação jurídica válida apta a justificar as cobranças efetivadas na conta bancária da parte autora, ora apelante. Em decorrência lógica, também se devolve à apreciação desta Corte a análise acerca da possibilidade de repetição do indébito e da configuração de dano moral indenizável.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a instituição financeira recorrida logrou comprovar, de maneira satisfatória, a regular contratação ou efetiva utilização do serviço de limite de crédito vinculado à conta corrente da autora, especialmente diante da alegação de inexistência de contratação expressa e da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições da Lei nº 8.078/90, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova, quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações apresentadas.

No caso concreto, observo que a parte autora, aposentada, pessoa idosa e beneficiária de renda modesta, alegou de forma consistente que jamais contratou serviço de limite de crédito ou autorizou a incidência dos encargos impugnados, sustentando desconhecer a origem das cobranças promovidas pela instituição financeira.

Todavia, compulsando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrida logrou demonstrar a origem e a regularidade das cobranças questionadas, especialmente por meio dos extratos bancários colacionados ao processo, os quais evidenciam que a conta corrente da apelante operava reiteradamente em saldo devedor, circunstância compatível com a utilização do limite de crédito disponibilizado na modalidade cheque especial.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, os documentos bancários revelam sucessivas movimentações financeiras realizadas pela própria consumidora, incluindo saques, transferências e operações que ultrapassavam o saldo disponível em conta, circunstância que evidencia a efetiva utilização do crédito disponibilizado pela instituição financeira.

A propósito, o fato de não ter sido juntado contrato físico especificamente assinado pela consumidora não conduz, por si só, à conclusão de inexistência da relação jurídica, sobretudo quando os elementos probatórios constantes dos autos demonstram comportamento inequívoco de utilização do limite disponibilizado.

É certo que os contratos bancários modernos admitem formas eletrônicas, tácitas e até mesmo comportamentais de adesão, especialmente quando a utilização contínua do serviço evidencia a ciência e aceitação prática das condições inerentes à operação bancária.

Nesse sentido, o artigo 113 do Código Civil dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, enquanto o artigo 422 do mesmo diploma legal estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão e execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé.

No caso em apreço, não se mostra razoável admitir que a parte autora tenha usufruído reiteradamente de valores disponibilizados além do saldo positivo existente em sua conta bancária e, posteriormente, alegue desconhecimento acerca da incidência dos encargos financeiros inerentes à operação.

A cobrança de juros remuneratórios decorrentes da utilização de limite de crédito configura consequência natural da utilização de capital disponibilizado pela instituição financeira, não havendo ilicitude na cobrança quando demonstrada a efetiva utilização do serviço.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração concreta de abusividade das taxas aplicadas ou prova técnica apta a infirmar os encargos incidentes sobre a operação bancária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para descaracterizar a regularidade da cobrança bancária, especialmente quando ausente demonstração específica de discrepância em relação às taxas médias de mercado.

Assim, ausente comprovação de ilegalidade na cobrança promovida pela instituição financeira, inviável se mostra o acolhimento do pedido de declaração de inexistência da relação jurídica ou de repetição do indébito.

Do mesmo modo, não prospera o pleito indenizatório por dano moral.

A configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Entretanto, reconhecida a regularidade da cobrança efetuada pela instituição financeira, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a mera cobrança legítima de encargos decorrentes de operação bancária regularmente utilizada não configura violação aos direitos da personalidade, tampouco enseja dano moral indenizável.

Nesse contexto, não se verifica qualquer circunstância excepcional apta a demonstrar violação à dignidade, honra ou integridade psíquica da autora, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“A essência da controvérsia reside na análise da licitude e regularidade dos descontos sequenciais lançados na conta corrente da Autora sob o descritivo "ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO", bem como as consequências jurídicas advindas de tal prática (repetição de indébito e danos morais).

A narrativa exordial baseia-se na afirmação de que a Autora "jamais firmou qualquer contrato, utilizou limite de crédito ou autorizou a instituição ré a realizar tais cobranças". Em sede de réplica, o seu causídico insistiu na tese de que o banco não colacionou contrato assinado validando o serviço.

Lado outro, a instituição financeira demonstra, em brilhante articulação técnica, que a referida nomenclatura ("Enc Lim Crédito") nada mais é do que o encargo (juros remuneratórios e/ou moratórios) devido pelo correntista como contraprestação pelo capital alheio efetivamente tomado em prestígio próprio. Trata-se do clássico e vulgarmente conhecido "Cheque Especial".

Analisando a exaustividade dos extratos bancários trazidos pela própria Autora na inicial e os juntados pelo Réu, a verdade fática emerge irrefutável dos autos, fulminando a tese de desconhecimento autoral.

A conta corrente da Autora (nº 67448-6) não é uma conta passiva, estanque ou que sofre débitos isolados do banco de forma parasitária. Pelo contrário, trata-se de uma conta com movimentação frenética e intensa por parte da correntista. Os extratos demonstram que a Autora recebe seus proventos do INSS, mas rotineiramente efetua saques de grande monta em caixas eletrônicos (ex: Saque de R$ 900,00 em 06/11/2023; Saque de R$ 4.100,00 em 07/05/2024; Saque de R$ 1.400,00 em 06/06/2024).

Ela ainda efetua diversas transferências via PIX em favor de terceiros. Além disso, nota-se a contratação de altivos empréstimos pessoais (ex: "EMPRESTIMO PESSOAL" R$ 3.500,00 creditados em sua conta em 27/02/2024 e outro "EMPRESTIMO PESSOAL" de R$ 3.500,00 em 25/03/2024).

O liame causal para os descontos impugnados é translúcido. A Autora sistematicamente retira, saca ou transfere montantes que superam o seu saldo credor positivo (provindos de aposentadoria ou depósitos). Ao assim proceder, ela ingressa de forma autônoma, voluntária e consenciente no saldo devedor do "limite pré-aprovado" (cheque especial). A instituição financeira honra os saques e pagamentos além do saldo efetivo da Autora, fornecendo-lhe o capital necessário. Ato contínuo, ao virar o mês, recaem logicamente os juros sobre os dias em que a conta operou no "vermelho". É exatamente isto que retratam as cobranças "ENCARGOS LIMITE DE CRED".

Como se ilustra documentalmente: Em 26/10/2023 a Autora sacou R$ 730,00, deixando a conta com minguados R$ 5,31 de saldo positivo. A conta continuou sendo operada. Em 03/11/2023, foi cobrado o encargo de limite de crédito proporcional no valor de R$ 14,69 (a taxa explícita no extrato: "ENCARGO - 08,00%"). O mesmo ciclo se repetiu em dezembro de 2023, e por todos os meses de 2024 e 2025 acostados aos autos.

A tese lançada em réplica de que "o banco não exibiu contrato de cheque especial assinado" não socorre a Autora neste panorama de dinâmica bancária incontroversa. O contrato bancário de conta corrente é de prestação continuada. A disponibilização de limite na modalidade cheque especial consubstancia facilidade outorgada ao correntista que, ao dela se utilizar materialmente por meio de saques, PIX ou pagamento de boletos a descoberto, manifesta sua inequívoca anuência e aceitação tácita às regras de juros e encargos a ele inerentes. Exigir contrato físico isolado para atestar a anuência a um empréstimo de cheque especial que a própria parte utilizou intensamente ao longo de anos configura odioso formalismo e ofensa direta ao princípio da Boa-Fé Objetiva.

O Código Civil, diploma basilar das relações pátrias, estipula em seu art. 422 que "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Um de seus corolários mais célebres é a vedação ao venire contra factum proprium (proibição do comportamento contraditório). Revela-se desarrazoado, temerário e flagrantemente contraditório que a consumidora utilize livremente o capital do banco (dinheiro alheio) para o seu proveito, mês após mês, e posteriormente compareça ao Poder Judiciário alegando "desconhecer" a origem do encargo remuneratório pertinente a essa exata utilização. A presunção de legalidade da cobrança de juros decorre da própria lei. O art. 591 do Código Civil estatui expressamente que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, "presumem-se devidos juros". O cheque especial nada mais é que um mútuo imediato.

Ainda, calha registrar que a taxa praticada nos descontos em testilha (em torno de 7,73% a 8,60% ao mês, conforme extratos) não pode ser aprioristicamente considerada ilegal apenas por seu patamar. Como é sabido a jurisprudência entende que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é suficiente para caracterizar abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009). Ademais, frise-se, em contratos bancários, é proibido ao julgador reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais. (Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009). Como a inicial se limitou a dizer que os débitos não foram contratados (o que foi desmentido pela fática do uso), e não impugnou especificamente a abusividade matemática da taxa de juros frente à média do Banco Central, a cobrança se consagra irretocável sob todas as óticas.

Forte nestas premissas, a pretendida declaração de inexistência do débito deve ser indeferida, haja vista que a origem fática e jurídica da cobrança (o uso do limite de crédito em conta) resta plenamente atestada.

Do Afastamento da Repetição do Indébito (Art. 42, Parágrafo Único, do CDC)

O acolhimento do pedido de devolução (repetição do indébito), simples ou em dobro, pressupõe, essencialmente, o pagamento indevido. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Uma vez assentado neste decisum a plena licitude, legalidade e exigibilidade dos débitos promovidos pelo Banco Réu a título de "ENCARGOS LIMITE DE CRED", desvanece por completo a roupagem de "quantia indevida". Consequentemente, não havendo indébito, não há repetição a ser tutelada, tampouco há se falar em averiguação de má-fé da instituição financeira. Pleito denegado.

Da Impossibilidade de Indenização por Danos Morais

Por derradeiro, almeja a parte Autora a condenação do Réu em danos morais, ao fito de R$ 10.000,00, sugerindo que a redução de seus proventos alimentares lhe retirou a dignidade e impingiu infortúnios irretorquíveis.

O dever de indenizar, consubstanciado na responsabilidade civil aquiliana (ou contratual), encontra esteio inarredável na conjugação de três pressupostos dogmáticos contidos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
a)
a conduta culposa/dolosa (ato ilícito);
b)
o nexo de causalidade; e
c)
o dano suportado pela vítima. Em esmero alinhamento com tudo que foi dissertado supra, a conduta adotada pelo BANCO BRADESCO S.A. não ostenta contornos de ilicitude. A cobrança de contraprestação tarifária e de juros moratórios/remuneratórios advindos do limite que o banco forneceu e a autora ativamente utilizou amolda-se ao conceito de
exercício regular de um direito reconhecido
(art. 188, inciso I, do Código Civil).

Na ausência categórica de ato ilícito, falha na prestação de serviço ou abusividade negocial, rui a estrutura essencial da responsabilização civil. Sem ilícito, inexiste dano indenizável a ser chancelado por este juízo. Sublinhe-se que a diminuição dos proventos líquidos da autora ocorreu pela sua própria deliberação de consumir o crédito e realizar empréstimos colossais frente à sua renda ordinária, atraindo para si o dever arcar com as dívidas contraídas. Pedido, assim, que não medra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a percuciente fundamentação alinhavada, confirmando a validade e ratificando o saneamento do feito, procedo à resolução do mérito e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por ALZENIRA DA CONCEIÇÃO LIMA em face do BANCO BRADESCO S.A., extinguindo o feito com a resolução de seu escopo material, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 365377874 - negritei).

Por conseguinte, não merece reparo a sentença recorrida, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas jurídicas pertinentes ao caso concreto.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para a parte apelante, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade, nos moldes do que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026